Tribunal: STF
Processo: RE 76328
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
FUNCIONALISMO. NATUREZA DA RELAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO.
AS RELAÇÕES ENTRE OS FUNCIONÁRIOS E O ESTADO SÃO DE NATUREZA
ESTATUTARIA. OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAQUELES PODEM SER MODIFICADOS
UNILATERALMENTE PELO ESTADO, SEM QUE O SERVIDOR POSSA INVOCAR
DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.